Tribunal: TJDFT
Processo: 0726750-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCURSO FORMAL. CRIMES COMUM E HEDIONDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. BENEFÍCIOS PENAIS E EXECUCIONAIS. PROGRESSÃO DE REGIME. DESMEMBRAMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITO TEMPORAL DISTINTO PELA NATUREZA DO DELITO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DEVIDA SOBRE CADA PENA ISOLADAMENTE IMPOSTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Reconhecimento de concurso formal entre os crimes hediondos e comuns versus suas execuções penais. Aqui se tem duas instituições de direitos que devem ser aplicadas segundo suas regras próprias. O Concurso de Crimes está inserido no Código Penal, no Capítulo III - Da Aplicação da Pena, isto é, no que se refere, no que rege a dosimetria da pena. Enquanto a Execução das penas que foram anteriormente aplicadas, elas têm sua regência ou na Lei de Execução Penal, ou em Leis Especiais. As situações são bastante distintas, isto é, na dosimetria da pena com concurso de crimes, aplicam-se as penas com fundamento em regras do Código Penal; e se as executam com fundamentos em outras normas específicas. Logo, não se pode considerar as regras do Código Penal para fins de execução; e sim, as suas regras específicas. Existindo regras rígidas para determinados delitos; e outras mais favoráveis para delitos menos grave, suas execuções serão inevitavelmente de forma diversas, ou separadas para cada delito, senão se estará a considerar até regimes de delitos hediondos para crimes de menor potencial ofensivo; não obstante não se desconheça que Varas de Execuções, com elevado número de presos, teria incontáveis incidentes para decidir, até que uma Reforma consolide a forma de cumprimento de penas.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido para que o Juízo da VEP considere a execução de delitos hediondos e comuns, aplicando percentuais diferentes para merecimento de benefícios, segundo a regência de amparo para cada delito., pois, o Juiz da Execução unifica penas; e nunca regimes diversos de cumprimento de penas.